Tribunal: TJDFT
Processo: 0746781-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746781-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STANLEY BARRETO SALGADO AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stanley Barreto Salgado contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 173872558 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Mozarlem Gomes do Nascimento, processo n. 0719540-58.2023.8.07.0020, indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar. (...) No caso, a parte autora juntou documentos alusivos à transmissão dos direitos possessórios (id. 173832688), da qual consta que o autor adquiriu, a título oneroso, de Claudine Coutinho de Andrade do Nascimento a área de 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), desmembrada da área maior de 39.829,23 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e nove mil metros quadrados), inserida na Chácara no 105 no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, na data de 01/06/2021. Em que pese a aparente continuidade na transmissão dos direitos possessórios, o negócio por si não comprova o exercício efetivo da posse pela parte autora. No presente caso, a situação de fato não se encontra satisfatoriamente demonstrada neste momento, pelo que requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Ademais, como geralmente ocorre nas negociações de áreas loteadas irregularmente, não consta a delimitação do lote adquirido. Fator que acaba ensejando o conflito posteriormente, no tocante ao perímetro objeto da negociação. Daí a necessidade de aprofundamento dos aos de instrução. Assim, INDEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias (art. 564 do CPC), observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. (grifos no original) Contra dito ato decisório, o autor, ora agravante, opôs embargos de declaração (Id 173977832 do processo de referência), apontando omissão do juízo de origem quanto à designação de audiência de justificação prévia, os quais foram rejeitados pela decisão de Id 174106757 do processo de referência. Em razões recursais (Id 52991197), o agravante traça breve síntese do histórico processual, aduzindo ter ajuizado ação de reintegração de posse, com pedido liminar de força nova, do imóvel por ele adquirido da ex-esposa do agravado. Afirma ter comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da tutela liminar na origem, como a data do esbulho, a posse e o local de sua ofensa. Sustenta que, caso não verificados, de plano, os elementos para a concessão da liminar, incumbe ao juízo designar audiência de justificação, de modo a permitir que a parte autora faça prova de seu direito. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: 21. Ante o exposto, requer seja o presente recurso recebido, conhecido e deferida a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1019 do CPC, para conceder a reintegração da posse do imóvel objeto destes autos ou, alternativamente, ordene ao juízo a quo a designação da audiência de justificação prévia; 22. O provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau confirmando-se a tutela antecipada recursal para conceder a reintegração da posse do imóvel objeto destes autos ou, alternativamente, ordene ao juízo a quo a designação da audiência de justificação prévia. (...) Preparo regular (Ids 52991198 e 52991199). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Segundo o art. 560 do CPC, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Dispõem os incisos I a III do artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar a posse, o esbulho praticado pelo requerido e a data em que o esbulho ocorreu. Não havendo elementos suficientes para deferir, de imediato, a tutela liminar, deverá o juízo, com fundamento no art. 562 do mesmo Codex, designar audiência de justificação, na qual o autor poderá produzir provas tendentes a demonstrar a sua posse anterior e o ato ofensivo praticado há menos de um ano e um dia. Referida audiência tem por objetivo oportunizar ao autor a comprovação dos requisitos exigidos para o deferimento da liminar, raramente evidenciados por prova documental pré-constituída. No caso dos autos, o autor, por meio de instrumento particular de Id 173832688 do processo de referência, firmado em 1o/6/2021, demonstrou ser cessionário dos direitos possessórios do imóvel constituído pela Chácara n. 105, com área de 20.000,00m2, desmembrado de uma área maior de 39.829,23m2, no Setor Habitacional Vicente Pires. Outrossim, acostou, aos Ids 173832690- 173832694 e 173832745- 173832746 do processo de referência, imagens que supostamente comprovam a utilização indevida do imóvel, pelo seu vizinho, o ora agravado, para o despejo de terras. Ocorre que ditos documentos, notadamente o título de domínio acostado ao Id 173832688 do processo de referência, não têm o condão de indicar a posse anterior do imóvel pelo autor, cuja demonstração pressupõe a existência de provas que relevem o efetivo poder fático sobre a coisa, exercido com o escopo de lhe dar destinação socioeconômica. Da mesma forma, os demais elementos de informação não esclarecem a data em que o suposto ato espoliativo fora, de fato, praticado. Nesse contexto, irretocável a decisão agravada no capítulo que indefere a liminar de reintegração da posse, porquanto não demonstrado, em análise perfunctória, o preenchimento dos requisitos para sua concessão (art. 361 do CPC). Noutro giro, evidenciado está o error in procedendo do juízo de origem ao dar prosseguimento ao feito sem possibilitar que o autor faça prova dos fatos narrados na petição inicial, conforme expressamente determinado pelo art. 562 do Código de Processo Civil. Com efeito, tenho como verificado a probabilidade do direito alegado pelo autor quanto à necessidade de se designar audiência de justificação. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Além do mais, o prosseguimento da ação de reintegração da posse por força nova, sem que seja conferido ao autor oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, pode acarretar indevida perpetuação da violação ao direito de posse, tornando, nesse caso, consistente o fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao juízo de origem a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 562, CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora